Tribunal: TJDFT
Processo: 0706800-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706800-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS VIEIRA AGRAVADO: LUCIA CRISTINA DIAS CORDEIRO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 56087522), interposto pelo Executado ANTONIO CARLOS VIEIRA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0732668-13.2020.8.07.0001, ajuizado por LÚCIA CRISTINA DIAS CORDEIRO e OUTROS em desfavor do Agravante e OUTROS, manteve a decisão de penhora de 30% do salário do devedor até a satisfação do débito de R$7.895,56 (ID 186026371 dos autos de origem). O pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi deferido por este Relator na decisão de ID 56235476. A parte Agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 57307297), inicialmente, suscita preliminar de intempestividade do recurso e de preclusão da matéria veiculada nas razões recursais. No mérito recursal, rebate as argumentações articuladas pelo Agravante. Ao final, pugna-se pelo não conhecimento do recurso, caso seja conhecido, que seja desprovido. Ainda, juntou aos autos os documentos de ID 57307299 ao ID 57308813. Com vista privilegiar o contraditório substancial, INTIME-SE o AGRAVANTE, para, querendo, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas pela parte Agravada, bem como, sobre os documentos juntados com as contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 10 do CPC). Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de março de 2024 17:33:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador